Tribunal: STF
Processo: HC 85419
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO E USURA 
   PECUNIÁRIA - ENVOLVIMENTO, EM REFERIDAS PRÁTICAS DELITUOSAS, AO 
   LADO DE OUTROS AUTORES, DE EX-POLICIAL CIVIL - POSSIBILIDADE DE O 
   MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TAL HIPÓTESE, FUNDADO EM INVESTIGAÇÃO POR 
   ELE PRÓPRIO PROMOVIDA, FORMULAR DENÚNCIA CONTRA REFERIDOS AGENTES 
   - VALIDADE JURÍDICA DESSA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO 
   PENAL IMPOSTA ÀS PESSOAS INVESTIGADAS - LEGITIMIDADE JURÍDICA DO 
   PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MONOPÓLIO 
   CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO 
   "PARQUET" - TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS - CASO "McCULLOCH v. 
   MARYLAND" (1819) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA (RUI BARBOSA, JOHN 
   MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO CAETANO, CASTRO NUNES, OSWALDO 
   TRIGUEIRO, v.g.) - OUTORGA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA PRÓPRIA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO PODER DE CONTROLE EXTERNO SOBRE A 
   ATIVIDADE POLICIAL - LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA AO PODER 
   INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - "HABEAS CORPUS" 
   INDEFERIDO.


NAS HIPÓTESES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, O INQUÉRITO 
   POLICIAL, QUE CONSTITUI UM DOS DIVERSOS INSTRUMENTOS ESTATAIS DE 
   INVESTIGAÇÃO PENAL, TEM POR DESTINATÁRIO PRECÍPUO O MINISTÉRIO 
   PÚBLICO.

- O inquérito policial qualifica-se como procedimento 
   administrativo, de caráter pré-processual, ordinariamente 
   vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis 
   mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória 
   do Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos 
   elementos que compõem a "informatio delicti". Precedentes.

- A 
   investigação penal, quando realizada por organismos policiais, 
   será sempre dirigida por autoridade policial, a quem igualmente 
   competirá exercer, com exclusividade, a presidência do respectivo 
   inquérito.

- A outorga constitucional de funções de polícia 
   judiciária à instituição policial não impede nem exclui a 
   possibilidade de o Ministério Público, que é o "dominus litis", 
   determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar 
   esclarecimentos e diligências investigatórias, estar presente e 
   acompanhar, junto a órgãos e agentes policiais, quaisquer atos de 
   investigação penal, mesmo aqueles sob regime de sigilo, sem 
   prejuízo de outras medidas que lhe pareçam indispensáveis à 
   formação da sua "opinio delicti", sendo-lhe vedado, no entanto, 
   assumir a presidência do inquérito policial, que traduz 
   atribuição privativa da autoridade policial. Precedentes.


A 
   ACUSAÇÃO PENAL, PARA SER FORMULADA, NÃO DEPENDE, NECESSARIAMENTE, 
   DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.

- Ainda que 
   inexista qualquer investigação penal promovida pela Polícia 
   Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer 
   instaurar, validamente, a pertinente "persecutio criminis in 
   judicio", desde que disponha, para tanto, de elementos mínimos de 
   informação, fundados em base empírica idônea, que o habilitem a 
   deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. Doutrina. 
   Precedentes.


A QUESTÃO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE 
   EXCLUSIVIDADE E A ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA.

- A cláusula de 
   exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, inciso IV, da 
   Constituição da República - que não inibe a atividade de 
   investigação criminal do Ministério Público - tem por única 
   finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos 
   organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União 
   Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia 
   ferroviária federal), primazia investigatória na apuração dos 
   crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, 
   em tratados ou convenções internacionais.

- Incumbe, à Polícia 
   Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, ressalvada a 
   competência da União Federal e excetuada a apuração dos crimes 
   militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos 
   penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder 
   investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o 
   Ministério Público.

- Função de polícia judiciária e função de 
   investigação penal: uma distinção conceitual relevante, que 
   também justifica o reconhecimento, ao Ministério Público, do 
   poder investigatório em matéria penal. Doutrina.


É PLENA A 
   LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA 
   FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO 
   BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA.

- 
   O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de 
   funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na 
   condição de "dominus litis" e, também, como expressão de sua 
   competência para exercer o controle externo da atividade policial,
   da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter 
   subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, 
   procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a 
   obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de 
   elementos de convicção que lhe permitam formar a "opinio delicti",
   em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de 
   iniciativa pública. Doutrina. Precedentes.


CONTROLE 
   JURISDICIONAL DA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DOS MEMBROS DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO: OPONIBILIDADE, A ESTES, DO SISTEMA DE 
   DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, QUANDO EXERCIDO, PELO "PARQUET",
   O PODER DE INVESTIGAÇÃO PENAL.

- O Ministério Público, sem 
   prejuízo da fiscalização intra--orgânica e daquela desempenhada 
   pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está 
   permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos que 
   pratique no âmbito das investigações penais que promova "ex 
   propria auctoritate", não podendo, dentre outras limitações de 
   ordem jurídica, desrespeitar o direito do investigado ao silêncio 
   ("nemo tenetur se detegere"), nem lhe ordenar a condução 
   coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova contra si próprio, 
   nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do 
   procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas à 
   reserva constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se 
   acompanhar de Advogado, nem impor, a este, indevidas restrições 
   ao regular desempenho de suas prerrogativas profissionais (Lei nº 
   8.906/94, art. 7º, v.g.).

- O procedimento investigatório 
   instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, 
   termos de declarações ou depoimentos, laudos periciais e demais 
   subsídios probatórios coligidos no curso da investigação, não 
   podendo, o "Parquet", sonegar, selecionar ou deixar de juntar, 
   aos autos, quaisquer desses elementos de informação, cujo 
   conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser 
   tornado acessível tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu 
   Advogado.

- O regime de sigilo, sempre excepcional, 
   eventualmente prevalecente no contexto de investigação penal 
   promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao 
   investigado e ao Advogado por este constituído, que terão direito
   de acesso - considerado o princípio da comunhão das provas - a 
   todos os elementos de informação que já tenham sido formalmente 
   incorporados aos autos do respectivo procedimento 
   investigatório.